Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700424-24.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I AGRAVADO: ROBSON JUNIO MOURA DE MESQUITA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora